Tribunal: TJMT
Processo: 1044489-90.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044489-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (RECORRENTE), FABIANA SEVERINO DA SILVA - CPF: 004.841.521-90 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº:
1044489-90.2021.8.11.0001

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s): FABIANA SEVERINO DA SILVA

Recorrido(s): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 26/09/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE TESTE DE COVID-19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente narrou na inicial que em meados de Outubro/2020 começou a desenvolver os sintomas relacionados a COVID-19, obtendo

indicação médica na data de 07/10/2020 para realização do teste.

No entanto, alega a autora / recorrente que o plano de saúde não autorizou o procedimento.

Pois bem. Verifica-se que a Recorrente deixou de comprovar a negativa por parte do plano de saúde.

Na exordial foi mencionado que havia uma conversa no WhatsApp onde demonstrava a negativa de cobertura, no entanto, tal prova não foi apresentada até o presente momento, não existindo prova mínima da negativa da reclamada em realizar o aludido exame.

Não houve também qualquer demonstração de contato, seja por protocolo ou envio de e-mail, não havendo qualquer demonstração da negativa por parte da Unimed, bem como não houve comprovação de pedido de reembolso com os custos.

Em sede de recurso veio uma tela / print, que não dá para saber do que se trata, nem mesmo as datas dá para se saber ao certo quais são, mesmo com a ampliação da tela, corroborando pela ausência de provas mínimas da negativa da cobertura.

Ademais, a UNIMED mesmo que na remota hipótese de considerar como demonstrada a negativa, demonstrou que seguiu ainda a RESOLUÇÃO da ANS que prevê a possibilidade da realização do exame após o 8º dia, ao passo que a mesma, segundo o pedido médico estava há 06 dias em estado gripal, ou seja, fora do período considerado como adequado à realização do exame.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja incluída a condenação por danos morais, mas deixou de comprovar fato constitutivo do seu direito.

Ante a ausência de provas, não há como a empresa provar fato negativo.

Entendo que não é o caso de fixar a indenização pretendida, tendo em vista que a recorrida não cometeu ato ilícito.

Portanto, mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida nos autos, moldes do artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022